Tribunal: TJMMG
Processo: 2000763-76.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - PIC DO MPMG - CONDENAÇÃO DO APELANTE EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO CONTRADITÓRIOS E NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO - OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA SÃO COERENTES E CONVERGEM PARA A PRÁTICA DE AÇÃO LEGÍTIMA EM OPERAÇÃO POLICIAL DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE A PRESENÇA DE EDEMAS, EQUIMOSES E ESCORIAÇÕES LEVES NO OFENDIDO, DECORRENTES DE LUTA CORPORAL ENTRE O APELANTE E O DELINQUENTE PRESO - INEXISTÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL - O OFENDIDO RESISTIU À ORDEM DE PARADA E DE FICAR EM POSIÇÃO DE BUSCA PESSOAL - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EQUIVOCADA E FORA DA REALIDADE DO TEATRO DE OPERAÇÕES - INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO GUARDAM HARMONIA, COERÊNCIA E VERACIDADE COM AS ALEGAÇÕES DO OFENDIDO - AFLORAMENTO DE DÚVIDAS E INCERTEZAS - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- No presente feito, a exordial acusatória projeta um lastro com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, justificando suficientemente a deflagração desta ação penal. Diante da inexistência de vícios ou irregularidades formais, foi rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia.
- As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas.
- Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida.
- Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
- Reforma da sentença de primeiro grau.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
2
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000763-76.2019.9.13.0002 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – PIC DO MPMG – CONDENAÇÃO DO APELANTE EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SÃO CONTRADITÓRIOS E NÃO CORROBORAM AS ALEGAÇÕES DO SUPOSTO OFENDIDO – OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA SÃO COERENTES E CONVERGEM PARA A PRÁTICA DE AÇÃO LEGÍTIMA EM OPERAÇÃO POLICIAL DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE A PRESENÇA DE EDEMAS, EQUIMOSES E ESCORIAÇÕES LEVES NO OFENDIDO, DECORRENTES DE LUTA CORPORAL ENTRE O APELANTE E O DELINQUENTE PRESO – INEXISTÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL – O OFENDIDO RESISTIU À ORDEM DE PARADA E DE FICAR EM POSIÇÃO DE BUSCA PESSOAL – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EQUIVOCADA E FORA DA REALIDADE DO TEATRO DE OPERAÇÕES – INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, QUE NÃO GUARDAM HARMONIA, COERÊNCIA E VERACIDADE COM AS ALEGAÇÕES DO OFENDIDO – AFLORAMENTO DE DÚVIDAS E INCERTEZAS – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - No presente feito, a exordial acusatória projeta um lastro com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, justificando suficientemente a deflagração desta ação penal. Diante da inexistência de vícios ou irregularidades formais, foi rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. - As inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência, nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. - Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. - Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe. - Reforma da sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Cleber Alves dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de inépcia da denúncia, suscitada pela defesa do apelante. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo o Cb PM Cleber Alves dos Santos, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena imposta pelo crime de tortura, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal comum, e retirou da condenação a perda do cargo público e o valor estabelecido a título de indenização. RELATÓRIO Consta nos autos que, em 12/04/2018, a Promotoria Especializada de Defesa de Direitos Humanos instaurou o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. MPMG-0024.17.020206-3, em decorrência de declarações prestadas pelo autuado Rogério Vinícius de Miranda, em audiência de custódia no dia 02/11/2017, que teria como objetivo apurar a prática de abuso de autoridade por parte de autoridade policial militar. Segundo consta dos autos do PIC/MPMG, no dia 31/10/2017, por volta das 21h20min, na Rua Hercílio Dias Campos, bairro Vila Santa Rita, em Belo Horizonte, o policial militar Cb PM Cleber Alves dos Santos, no exercício da função pública, teria constrangido o civil Rogério Vinícius de Miranda com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico, com socos e chutes, com a finalidade de obter informações sobre drogas e arma de fogo. Ainda segundo os referidos autos, o Cb PM Cleber Alves dos Santos era o Comandante da viatura tático móvel do 41º BPM naquela data, tendo como patrulheiros o Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e o Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, e estes dois últimos militares ter-se-iam omitido em face das condutas acima narradas, quando tinham o dever de evitá-las. Restariam, pois, de acordo com os autos supracitados, indícios suficientes de materialidade e autoria de crime, e o Cb PM Cleber Alves dos Santos teria infringido a norma contida no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97. Por sua vez, o Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e o Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar teriam infringido a norma insculpida no § 2º do art. 1º da mesma Lei n. 9.455/97. Ao término das investigações, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições, ofereceu denúncia, com lastro nas diligências realizadas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no PIC n. 0024.17.020.206-3, que tramitou perante a 18ª Promotoria de Justiça especializada, em desfavor dos militares já mencionados. A denúncia foi regularmente recebida em 11/06/2019, tendo início a instrução probatória. O Parquet ainda ofertou o benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, aos réus Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, que manifestaram desinteresse na aceitação. Durante a instrução processual, foi feito o reconhecimento dos réus, tendo o ofendido reconhecido somente o Cb PM Cleber Alves dos Santos como a pessoa que o agrediu com socos e chutes. Em audiência realizada em 29/01/2020, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Miriam Basílio de Jesus (amásia do ofendido) e Vânia Maria de Oliveira, momento em que o Ministério Público dispensou a oitiva da testemunha Moacir, irmão de Rogério, que não foi localizada. Procedeu-se à oitiva do ofendido. Na audiência de 04/06/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa e, logo após, foi realizado o interrogatório dos réus, que negaram a prática dos ilícitos penais a eles imputados na exordial acusatória. O Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal militar, para absolver os réus Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e condenar o réu Cb PM Cleber Alves dos Santos como incurso no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o art. 1º, § 4º, inciso I, ambos da Lei n. 9.455/1997. A defesa dos réus suscitou a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que não se determinou circunstancialmente a participação de cada um dos acusados nos fatos descritos. No mérito, pugnou pela absolvição dos réus, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Requereu, não sendo este o entendimento, a desclassificação para o crime de lesão corporal, com absolvição, em conformidade com o art. 439, “d”, do CPPM, uma vez que estaria provada a legítima defesa, em face do estrito cumprimento do dever legal. Por fim, requereu, caso ultrapassadas todas as teses defensivas, a desclassificação para o crime de lesão corporal levíssima (art. 209, § 6º, do CPM), considerando-o atípico. Em sentença proferida no Evento 120, o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pugnou pela parcial procedência da denúncia e rejeitou a sua preliminar de inépcia. No mérito, absolveu o Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e o Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, e condenou o Cb PM Cleber Alves dos Santos como incurso nas iras do art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, da Lei Federal n. 9.455/97, a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Considerando que, na forma do estabelecido no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, tem-se automaticamente a perda do cargo público, o magistrado decretou a perda do cargo de policial militar do réu Cb PM Cleber Alves dos Santos, ficando este impedido de exercer qualquer cargo, função ou emprego público na União, no Estado, no Município, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autarquia ou fundação pública, pelo dobro do prazo da pena fixada, ou seja, pelo prazo de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. Em razão das alterações legislativas ocorridas em matéria penal quanto à competência da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, o réu, com fundamento no que estabelece o art. 387, inciso IV, foi condenado a indenizar a vítima, na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), que deveria ser paga pelo réu, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória, pelo sofrimento físico e mental por ela suportado. O Ministério Público deu ciência da sentença. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a inépcia da denúncia, por latente ofensa à garantia constitucional da plenitude da defesa, nos moldes do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), anulando a sentença condenatória de primeiro grau. Quanto ao mérito, pugnou para que seja declarada totalmente improcedente a pretensão acusatória, com a consequente absolvição do apelante Cleber Alves dos Santos, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Requereu, não sendo este o entendimento, a defesa a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal levíssima – art. 209, § 6º, do Código Penal Militar (CPM), tornando o suposto crime em infração disciplinar e, dada a sua natureza, considerando-o atípico, o que incorrerá na absolvição do apelante. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação no Evento 139, ratificando todos os argumentos lançados em sua exordial acusatória, para que se rejeite a preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, seja negado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os autos foram remetidos a este Tribunal no Evento 141. Em petição colacionada nos autos no Evento 10-OUT1, a defesa do ofendido requereu a sua habilitação para intervir como assistente da acusação, juntando procuração. A e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer no Evento 11, opinando pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pela defesa e pela rejeição da preliminar arguida e seu total improvimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1º grau, que condenou o Cb PM Cleber Alves dos Santos nas iras do art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4, da Lei n. 9.455/97. No Evento 16, a Procuradora de Justiça, em outro parecer, afirmou que não tem nada a opor quanto à intervenção no feito da vítima Rogério Vinícius de Miranda, na condição de assistente do Ministério Público. Em decisão proferida no Evento 19, este relator deferiu o pedido formulado pela defesa do ofendido, para que ele possa intervir na condição de assistente da acusação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, no dia 31/10/2017, a guarnição Tático Móvel comandada pelo Cb PM Cleber Alves dos Santos, tendo como patrulheiros o Cb PM Leonardo Ferreira de Carvalho e o Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, realizava o patrulhamento pela Vila Santa Rita, no Barreiro, nesta capital, por volta das 20 horas, nas proximidades do Beco “C”, local muito conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando os militares avistaram dois indivíduos suspeitos, posteriormente identificados como Fabrício Lopes de Oliveira e Rogério Vinícius de Miranda, saindo do Beco de nome Via Pedestre II. Ao notarem a aproximação da viatura policial, Fabrício saiu correndo no sentido à rua José Pedro de Brito e Rogério retornou para o interior do referido Beco. Os militares Cb Cleber Alves e Cb Leonardo Ferreira, primeiramente, foram atrás de Fabrício, conseguindo alcançá-lo e abordá-lo no interior da Vila conhecida como Portelinha. Durante a busca pessoal realizada em Fabrício, o Cb Leonardo Ferreira localizou, na cueca dele, 32 (trinta e dois) papelotes de substância semelhante a cocaína, realizando a sua prisão e colocando-o no xadrez da viatura, que era conduzida pelo Sd PM Wilks Rogers Alves de Mello Aguiar, que fazia a segurança da viatura policial. Em ato contínuo, o Cb PM Cleber Alves retornou até o Beco para onde Rogério se havia evadido inicialmente da guarnição policial, quando se deparou com ele tentando evadir-se novamente. Ao perceber que estava cercado e seria abordado, ele dispensou um cigarro de maconha que fumava e retirou do bolso de sua bermuda um embrulho, jogando-o em cima da laje de uma residência; o embrulho, posteriormente, foi arrecadado pelo Cb PM Cleber Alves, contabilizando 30 (trinta) papelotes de uma substância semelhante a cocaína. Quando o Cb Cleber Alves fez a abordagem de Rogério, estava sem a companhia do Cb Leonardo, que havia ficado para trás. Ao receber ordem de parada e posicionar-se para a busca pessoal, Rogério desobedeceu à ordem e resistiu, usando de força física, momento em que o Cb Cleber e ele se engalfinharam no chão, trocando socos, chutes e empurrões, o que causou, tanto em Rogério quanto no Cb Cleber Alves, escoriações e ferimentos que decorreram da luta corporal que tiveram, sendo tal luta, logo depois, presenciada pela testemunha de acusação Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe e saiu para fora, e também pelo Cb Leonardo Ferreira, que chegou ao local onde os dois estavam atracados no chão. Neste momento, Rogério tinha apenas um braço algemado, pois, devido à sua resistência à abordagem, não havia permitido ao Cb Cleber algemá-lo nos dois pulsos. Com o pedido de prioridade jogado na rede rádio por um dos militares, logo depois chegaram outros policiais militares, que prestaram ajuda à guarnição do Cb Cleber, dando prosseguimento à ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os policiais que vieram em reforço notaram que Rogério estava sangrando no rosto, tinha escoriações, bem como que o Cb Cleber tinha escoriações pelos braços e estava sentindo dores no corpo. Logo, os policiais militares de reforço conduziram Rogério para o Hospital de Ibirité, onde foi atendido com a Ficha n. 500702, pelo Dr. Felipe, médico. Em outro momento, Ana Gabriela Pereira compareceu ao local da ocorrência onde os militares ainda se encontravam, próximo ao Beco, alegando ser amásia de Fabrício, que estava preso no xadrez da viatura policial. Ao questionarem Ana se havia algo mais de ilícito no interior de sua residência, a princípio, ela negou, mas autorizou a entrada dos policiais militares para que fossem feitas buscas no local, ocasião em que o Cb Cleber Alves encontrou, no quarto do casal, em cima do guarda-roupa, materiais plásticos e gominhas, utilizados para a dolagem de entorpecentes. Na cozinha, foram encontrados pelo Cb Cleber, dentro do armário, mais 242 (duzentos e quarenta e dois) papelotes de cocaína e, dentro de um saco plástico, uma porção de substância semelhante a cocaína em pó. Dentro da geladeira, foi encontrada uma bucha de substância semelhante a maconha. Foram encontrados ainda R$512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro e dois aparelhos celulares, todos pertencentes a Fabrício. Ana Gabriela confessou que o seu amante já guardava essas drogas há aproximadamente seis meses na casa deles. Na Delegacia de Polícia do Barreiro, os três conduzidos foram autuados em flagrante delito, pelo cometimento de crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e lá permaneceram presos até o dia 02/11/2017, data em que se realizou a Audiência de Custódia. Nesta audiência, o ilustre representante do Ministério Público pediu a conversão da prisão em flagrante de Rogério em prisão preventiva. O Juiz de Direito que presidia os trabalhos afirmou, em relação ao preso Rogério Vinícius de Miranda, que a quantidade de substância psicoativa apreendida era relevante e significativa, mas não exacerbada, o que afastava a necessidade da medida extrema de prisão preventiva. Decidiu, então, o magistrado, pela necessária e suficiente aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319, incisos I, V e IX, do Código de Processo Penal (CPP), como: 1 – comparecimento mensal perante a equipe multidisciplinar do juízo, pelo prazo de seis meses; 2 – compromisso de comparecimento a todos os atos do inquérito e da ação penal que viesse a ser instaurada; 3 – recolhimento domiciliar; 4 – monitoração eletrônica, para garantia do cumprimento da cautelar supra, pelo prazo de seis meses. Foi concedida a liberdade provisória a Rogério, com o respectivo alvará de soltura. Foi determinado pelo Juiz de Direito que se oficiasse à Promotoria de Direitos Humanos, tendo em vista que o autuado alegou, na audiência de custódia, ter sofrido agressão no momento de sua prisão por policial militar. Registrou-se que o autuado informou, naquela oportunidade, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo de delito. Instruiu-se o ofício com cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) e do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) a este relativo. Analiso, inicialmente, a preliminar de inépcia da denúncia alegada pela defesa do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A denúncia atende plenamente os requisitos previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A descrição é clara e narra com detalhes os fatos que, em tese, ocorreram e suas circunstâncias, como data, hora, local, qualificando precisamente os acusados e a vítima, tipificando o delito e apresentando o rol de testemunhas. Nesta esteira, colaciono ementa análoga do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSO PENAL – RECURSO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO PASSIVA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA LEI E DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/88. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. 3. No caso em exame, a denúncia traz a qualificação do recorrente, expõe os atos supostamente criminosos, com todas as suas circunstâncias – em especial, o fato de ter havido prisão em flagrante com a apreensão de drogas, armas e quantia em dinheiro a qual se supõe, a partir de interceptações telefônicas, ter sido repassada por traficantes “com o escopo de arrefecer a repressão ao tráfico” -, assim como exibe a tipificação legal das referidas condutas praticadas – arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e 317 do CP (corrupção passiva) -, permitindo o exercício da plena defesa. 4. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 5. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem que o Julgador tenha convicção acerca da inexigência de justa causa para a ação penal. 7. No caso aqui analisado, o magistrado de primeiro grau, utilizou fundamentação sucinta, porém suficiente, para afastar as preliminares arguidas pela defesa, destacando, ademais, nesse contexto, que “As questões pertinentes ao mérito da ação serão analisadas, oportunamente, quando do julgamento do mérito” e que “Os fatos e fundamentos deduzidos nas defesas escritas não afastam os fortes indícios de autoria e materialidade coligidos em sede extrajudicial, impondo a apuração dos fatos narrados na exordial da presente ação penal”. 8. Havendo prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 9. Na espécie, a medida excepcional encontra-se devidamente motivada, em especial, para garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi adotado pelo recorrente, e, ainda, tendo em vista que, conforme ressaltou o Juízo de primeiro grau, “estando os réus soltos, prejudicaria o bom andamento da instrução criminal”. 10. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. No presente feito, a inicial projeta um lastro com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, justificando suficientemente a deflagração desta ação penal. Diante da inexistência de vícios ou irregularidades formais, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, pude ver, pelo depoimento das testemunhas de defesa e de acusação, que as coisas não ocorreram conforme alega a vítima Rogério Vinícius de Miranda. A testemunha Miriam Basílio de Jesus, amásia de Rogério, afirmou que ele chegou em casa por volta das 18h30min, vindo do seu trabalho, e, logo em seguida, saiu para comprar um biscoito na mercearia. Afirmou que ele não usava drogas e não tinha qualquer envolvimento com isso. A testemunha Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe fazendo-lhe uma visita, disse que ouviu pedidos de socorro e resolveu sair no Beco, quando se deparou com o Cb Cleber Alves agredindo Rogério e interveio, para que as agressões não continuassem, e afirmou, em depoimento nesta Justiça especializada, que “não conhecia o Rogério e nem sabia quem ele era”. Suas palavras foram contraditórias, pois, inicialmente, falou que tinha ouvido pedidos de socorro e, quando saiu no Beco, viu o Cb Cleber dando socos e chutes em Rogério, que já estava no chão. No final de seu depoimento, disse que Rogério não reagiu, que colocou a mão na cabeça, quando começaram as agressões, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 insinuando que havia assistido a toda a abordagem policial, o que não é verdade. A dinâmica dos fatos nos conduz ao ponto em que o Cb Cleber, depois de lograr êxito na prisão de Fabrício, foi ao encalço de Rogério e o encontrou no Beco em que tinha entrado fugindo, surpreendendo-o com a ordem de parada e determinação de posição para a busca pessoal. Neste momento, o Cb Cleber, que estava sozinho, já que o Cb Leonardo tinha ficado um pouco atrás, não conseguiu fazer a busca pessoal em Rogério, que jogou um cigarro de maconha no chão e retirou um embrulho de sua bermuda, jogando-o para cima de uma laje de uma residência. O fato de Rogério resistir à abordagem fez com que o Cb Cleber, de estatura mais franzina, partisse para a algemação e só conseguisse fazer isso em relação a um dos braços, momento em que ambos se engalfinharam e entraram em luta corporal. Rogério é bem mais alto, mais forte e bem mais jovem – tem 22 anos – que o Cb Cleber. Como é que, em uma luta corporal entre um policial mais velho, de estatura menor, e um suspeito de tráfico de drogas mais jovem e forte, de mano a mano, pode ocorrer o crime de tortura? O que houve foram escoriações diversas em ambas as partes e, pelo que percebi, Rogério deve ter caído com o rosto no chão ou se ralado nos muros estreitos do Beco, ficando mais machucado que o Cb Cleber, que o abordou. Logo em seguida, em curto espaço de tempo, saiu para o lado de fora a testemunha de acusação Vânia Maria de Oliveira, que estava na casa de sua mãe. Também chegava ao local o Cb Leonardo, quando os dois (Cb Cleber e Rogério) ainda estavam atracados no chão, com agressões recíprocas, momento em que o Cb Leonardo ajudou o Cb Cleber a algemar os dois braços de Rogério. O Cb Cleber também ficou lesionado, mas recusou atendimento médico, solicitando, posteriormente, por ocasião da lavratura do APFD, uma ficha para atendimento no IML. Ao analisar o depoimento das testemunhas de defesa, Cap PM Charley Paulo Guimarães de Aquino, Sgt PM Ricardo Pereira de Mendonça, Sgt PM Michel Borges Pimenta e Cb PM Pablo Jonatas Lisboa Soares, todas confirmaram que Rogério, depois de preso, estava muito exaltado e, dentro do xadrez da viatura policial, se debatia, pelo que se pode inferir que possa ter provocado lesões e edemas em si mesmo. O Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 2017-024-000225-024-006608442-80, ao qual Rogério foi submetido, descreve edemas, equimoses, escoriações pelo corpo e uma ferida suturada, com três pontos simples, em região zigomática esquerda, que não resultaram em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, nem debilidade permanente de membro, sentido ou função, o que demonstra, de forma inequívoca, que as lesões foram leves e decorrentes, provavelmente, de uma luta corporal travada entre Rogério e o Cb Cleber. Voltando à ocorrência, o Cb Cleber se empenhou em subir no telhado da laje da residência em que o embrulho que Rogério portava foi lançado. Após recolhê-lo, verificou que se tratava de 30 (trinta) papelotes de substância semelhante a cocaína, dolada e pronta para a venda. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ocorrências como esta acontecem todos os dias na capital e no interior do Estado. O embate físico entre os policiais militares e jovens delinquentes cooptados pelo tráfico de drogas é diário, corriqueiro. A ocorrência foi coroada de êxito e redundou na prisão em flagrante de três marginais, que cumpriram medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário, pelo período de seis meses. Foram apreendidos 30 (trinta) papelotes de cocaína com Rogério e 274 (duzentos e setenta e quatro) papelotes com Fabrício e Ana Gabriela, além de materiais utilizados para dolagem e R$512,00 (quinhentos e doze reais) em dinheiro. A suposta vítima, Rogério Vinícius de Miranda, em depoimento prestado nesta Justiça especializada, negou que fosse usuário de drogas e acusou o Cb Cleber de agressões, socos e chutes. Por ocasião do seu depoimento na audiência de custódia, já admitiu que era usuário de drogas, gostava de fumar maconha, mantendo a mesma acusação relatada aqui na Justiça Militar, em desfavor do militar. Se analisarmos o tempo em que o Cb Cleber abordou Rogério no Beco, a luta que tiveram e a chegada da testemunha Vânia Maria de Oliveira e do Cb Leonardo, é possível aquilatar que seria impossível, em um lapso de tempo tão reduzido, um militar de menor estatura, atuando sozinho, submeter um jovem de 22 anos, com aproximadamente 1,80 metros de altura, mais forte, a um intenso sofrimento físico e mental. O Cb Cleber não conseguiu algemar os dois braços de Rogério, o que pressupõe resistência e revide, que causou escoriações diversas em ambos os envolvidos, até que as testemunhas chegassem e, com o reforço do Cb Leonardo, se conseguisse algemar o abordado. Pela sequência dos fatos e circunstâncias, em meu modesto entendimento, o crime de tortura não ficou comprovado. Não houve o emprego voluntário de violência ou ameaça, mas o uso moderado e progressivo da força, no sentido de dominar o abordado, que resistiu à ordem de parada e de posicionamento para a busca pessoal. A abordagem se deu em via pública, e o Cb Cleber não utilizou qualquer tipo de equipamento contundente, como bastão, tonfa ou taser. A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. De uma ocorrência policial exitosa, com a prisão de três delinquentes e significativa quantia de drogas, que indicava claramente a traficância, instaurou-se uma investigação ministerial, que redundou em uma sentença equivocada, distorcida da realidade dos fatos, que pugna pela perda do cargo público de um dos melhores policiais militares do 41º BPM, conceito “A”, com cinquenta pontos positivos. O Cb PM Cleber Alves dos Santos exerce atualmente a função de Comandante de Guarnição Tático Móvel, função esta exclusiva de Sargentos escolhidos pelo Comandante de sua Unidade. É um excelente policial militar, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 relevantes serviços prestados em sua unidade. Por defender a sociedade e combater este câncer que apavora toda a população brasileira, que é o tráfico de drogas, o Cb Cleber deve ser condenado e ainda perder o seu emprego? A sentença de primeiro grau não avaliou os fatos como eles realmente aconteceram. Não considerou os detalhes que envolvem uma operação policial em vilas e becos, desconsiderando os perigos, as ameaças e as circunstâncias de uma atuação solitária de um excelente policial da forma como foi desenvolvida. Não percebeu que as alegações da suposta vítima são mentirosas. No dia dos fatos, Rogério fumava um cigarro de maconha quando foi abordado pelo Cb Cleber, como ele mesmo afirmou na audiência de custódia, e dispensou um embrulho contendo 30 (trinta) papelotes de cocaína, que foram recuperados posteriormente. A droga foi lançada no REDS e recebida na Delegacia de Polícia do Barreiro. Rogério ficou preso e cumpriu medidas cautelares determinadas pela Justiça comum; o seu processo criminal por tráfico de drogas segue tramitando na Justiça comum. As alegações de Rogério não foram sustentadas pelas duas testemunhas de acusação, pelo contrário, uma era sua amásia, mentiu e não havia sido intimada pelo Ministério Público para depor. A outra testemunha, que visitava sua mãe, afirmou categoricamente que não conhecia o Rogério e nem sabia quem ele era. Ante o exposto, as inconsistências apresentadas pelas testemunhas do suposto ofendido não guardam harmonia, coerência e nem veracidade, deixando transparecer dúvidas e incertezas. Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas, e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Dessa forma, estamos diante de um teatro de operações com ausência de provas concretas de participação e responsabilidade do réu. Presumir uma conduta criminosa em que um policial exemplar, no exercício de sua função de proteger e socorrer a sociedade, entra em luta corporal com um delinquente, ficando ambos com escoriações generalizadas e leves, sem a certeza da prática de conduta criminosa, constitui violação ao princípio da presunção de inocência. Além do mais, os militares não foram ouvidos no PIC do Ministério Público nem tiveram oportunidade de se defenderem das acusações que pesavam em seu desfavor. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual passo pela preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela defesa do apelante. No mérito, peço vênia à eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, para divergir do seu entendimento e reformar integralmente a sentença de primeiro grau, absolvendo o Cb PM Cleber Alves dos Santos, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Nesses termos, dou provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso de apelação e absolver o apelante nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente provido, com manutenção da condenação do apelante pelo crime de tortura e a reforma da pena que lhe foi aplicada. O conjunto probatório indica que a tortura, de fato, ocorreu e que o apelante foi o seu autor. O Laudo de Exame de corpo de Delito, acostado ao processo relacionado de 1º grau, evento 1 doc 1_NF_PIC3, fl. 05, registra as múltiplas lesões sofridas pela vitima Rogério Vinicius de Miranda, a saber: . Edema e equimose arroxeada em pálpebras do olho esquerdo. . Ferida suturada com três pontos simples em região zigomática esquerda. . Edema e equimose violácea em região temporal esquerda. . Escoriação em placa em regiões masseteriana e bucinadora da face, à direita. . Edema e equimose arroxeada em lábio superior da boca. . Equimose arroxeada em pavilhão auricular direito. . Eritema e escoriações ao redor do terço inferior do antebraço direito. . Escoriações irregulares em dorso do punho esquerdo. . Escoriações pinceladas em terço inferior do braço direito, lateralmente. . Escoriações pinceladas em região deltoide direita. . Escoriação em placa em cotovelo esquerdo. . Equimoses violáceas lineares longitudinais em nuca. . Eritema e escoriações lineares em região posterior do braço esquerdo. . Escoriação em placa em joelho esquerdo. . Escoriação em placa em joelho direito. Tais lesões são compatíveis com o registro fotográfico que consta do evento 1 doc 1_NF_PIC4, que está acostado ao processo relacionado de 1º grau, bem como com a narrativa da testemunha Vania Maria de Oliveira. A testemunha Vania foi ouvida no procedimento preliminar de investigação, evento 1 doc 1_NF_PIC 18, e também no processo judicial, encontrando-se o testemunho no vídeo AUDIO/VIDEO2 do evento 54 do processo original de 1º grau. O testemunho é absolutamente seguro, coerente e convincente no sentido de que a vítima foi agredida sem esboçar qualquer reação. O testemunho de Vania também é muito seguro ao afirmar que o motivo das agressões foi a busca por informações relativas a armas e drogas que o apelante pretendia apreender. Este é o aspecto que essencialmente caracteriza o crime de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Vale ainda registrar que Vania tirou fotos que registram o apelante no local dos fatos, com a vítima, totalmente subjugada, caída ao solo. Nos autos não há qualquer elemento de convicção que possa suportar versão diversa da que foi apresentada pela testemunha Vania. O seu depoimento, pelo contrário, encontra suporte no exame pericial e nos registros fotográficos constantes dos autos. A condenação do apelante é devida. A sentença condenatória (evento 120), no entanto, merece reparos. Para a definição da pena-base, o digno magistrado sentenciante registrou os seguintes fundamentos: A conduta que foi adotada pelo réu para prática do ilícito penal, crime de tortura, conforme narrado na denúncia apresentada pelo Ministério Público, foi uma conduta que demonstrou indiferença no tocante à dignidade da pessoa humana conforme se verifica das provas existentes nos autos, as quais também demonstraram a ausência de qualquer arrependimento por parte do agente do Estado, o que traz como consequência o aumento da pena, a qual também deve ocorrer face a atitude de insensibilidade demonstrada quando da prática do ilícito penal. Desta forma, em razão dos motivos de fato e de direito ora demonstrados, a pena do réu deve ser aumentada em 1/3 (um terço), ou seja, em 08 (oito) meses, totalizando neste momento, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ora, todo crime de tortura revela indiferença de seu autor em relação à dignidade da vítima. Sobre o caso concreto em análise, o fundamento utilizado não indica qualquer aspecto que possa aumentar a reprovação do autor do crime de tortura. Nesse aspecto, vale observar que o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ...III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” Dizer que o crime de tortura praticado revela indiferença em relação à dignidade da vítima significa, nos termos da lei, deixar de fundamentar a exasperação da pena. O magistrado sentenciante ainda fundamenta o aumento da pena-base na ausência de arrependimento do condenado em relação ao crime praticado. O arrependimento, por expressar sentimento posterior à prática do crime, não pode ser utilizado para aumentar a pena. Nos termos do parágrafo 1º do art. 53 do Código Penal Militar, a responsabilidade de cada condenado é determinada por sua culpabilidade. E a culpabilidade deve ser examinada no momento da realização do crime. Não há culpabilidade por conduta posterior à realizado do injusto. Circunstâncias posteriores podem apenas evidenciar a desnecessidade de uma pena imposta no limite da culpabilidade, o que implicaria diminuição de pena, e não é o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O argumento que se funda na ausência de arrependimento, portanto, não é válido para exasperar a pena-base. Considerando que apenas a defesa recorreu, não é possível considerar outros aspectos para prejudicar a situação jurídica do condenado. A pena-base, portanto, deve ser fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão. Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, o magistrado sentenciante não reconheceu a existência de qualquer delas e manteve a pena provisória no patamar estabelecido na pena-base. Com a reforma que ora faço, a pena provisória permanece em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso I e II, da Lei Federal n. 9.455/1997, segundo a qual "aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público". No caso, o apelante é policial militar e atuava em razão de sua função. O magistrado aplicou o aumento de um sexto, que se apresenta como o mínimo para o caso. Sem fundamento que indique um aumento maior, é correta a definição do patamar mínimo para o aumento. A pena provisória, então, deve sofrer aumento de 4 (quatro) meses, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal comum. A decisão condenatória ainda aplicou o efeito da condenação previsto no art. 1º, § 5º, da Lei Federal n. 9.455/1997, segundo o qual “a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”. Neste aspecto, a decisão inobservou o disposto no art. 125, § 4º, da Constituição da República e no art. 11 da Constituição do Estado de Minas Gerais, segundo os quais não se pode excluir policial militar com efeito automático da condenação em primeiro grau de jurisdição. Portanto, tal exclusão deve ser decotada da condenação a ser imposta. A r. decisão condenatória, com fundamento no estabelecido no Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV, condenou o apelante a indenizar a vítima com a quantia de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais, que deveria ser paga após o trânsito em julgamento da ação penal condenatória. Em tal aspecto, o magistrado observou corretamente que a disposição constante da legislação comum deve ser aplicada na Justiça Militar. No entanto, a denúncia oferecida pelo Ministério Público não formulou tal pedido e não houve discussão no processo de conhecimento sobre o valor mínimo para a indenização dos danos causados pela vítima. Por tais razões, entendo que não é possível fazer tal imposição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Dessa forma, dou provimento parcial ao presente recurso para reduzir a pena imposta e retirar da condenação a perda do cargo público e o valor estabelecido a título de indenização. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator